Tribunal: TJES
Processo: 5000325-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS PAULO MIRANDA RIBEIRO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PUBLICA. DOIS RECURSOS INOMINADOS. DECLARADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO POR ATO COMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000325-47.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MARCOS PAULO MIRANDA RIBEIRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4626726).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença reconheceu a prescrição das cobranças dos valores relativos às diferenças de remuneração, todavia julgou por conceder os efeitos reflexos da promoção, com consequente reclassificação;
b)
que para o ressarcimento por preterição é necessário a existência de reconhecimento de que a promoção do servidor tenha sido sobrestada injustificadamente;
c)
que o recorrente não preencheu as exigências necessárias para a promoção;
d)
que a decisão na apelação foi apenas o ingresso no processo de promoção;
e)
que seja o recurso conhecido e provido para constar a promoção do autor como 14 de janeiro de 2014.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de ressarcimento por preterição.

Alega o autor na inicial que é integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, e que foi promovida a 3º Sargento no dia 10/04/2015. Ocorre que a recorrente deveria ter participado do CHS/2013, conforme decisão já transitada em julgado.

Sustenta que o réu recorrente, deveria ter ratificado a data de promoção a 3º Sargento em 14/01/2014, o que foi negado. Pugna portanto pelas diferenças salariais de Cabo CBMES para 3º Sargento CBMES de 14/01/2014 a 10/04/2015, bem como a reclassificação nos quadros de acesso das demais promoções e os desdobramentos administrativos.

A sentença reconheceu a prescrição da cobrança das diferenças salariais no período supra indicado, e julgou o mérito apenas o que se refere aos pedidos de de retificação da data de 3º Sargento CBMES para 14/01/2014 e reclassificação nos quadros de acesso das demais promoções, os desdobramentos administrativos incidentes para o regular prosseguimento da carreira.

Inicialmente, em se tratando de matéria de ordem pública, passo à análise da prescrição.

Embora seja incontroverso que no ano de 2013 foi ajuizada ação tombada sob o nº 0037402-93.2013.8.08.0024, a qual se discutia a possibilidade de ingresso da recorrida e de outros militares no curso de promoção de 2013-2 e que reconhecido o direito a promoção de cabo em data anterior a ocasionada por culpa da Administração Pública, e que reconheceu o direito ao ingresso do curso de promoção 2013-2 a qual transitou em julgado no ano de 2018, tenho que a ação, em si, não é causa suspensiva capaz de afastar a prescrição.

Isso porque, o mérito decidido no processo foi apenas a possibilidade de ingresso das partes no curso de promoção.

Desse modo, deve ser analisada a prescrição da pretensão da parte, a qual terá como prazo inicial o ato impugnado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional para assegurar-lhe o direito de promoção ao posto de Capitão PMAL. 2. De modo a subsidiar o pedido de promoção, o autor ampara-se na premissa segundo a qual suas promoções às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento foram concedidas com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, retardo indevido na concessão da promoção à graduação de Subtenente e ao posto de Segundo-Tenente, impedindo, via de consequência, outras promoções.
3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles" (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.
4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 18/7/2016 (já tendo sido ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo, ocorrida em momento anterior a 3/2/2006), quando o autor foi promovido a Segundo-Sargento, como confessado na petição inicial, resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.172.716/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) grifos meus

Destaca-se que o ato de promoção é um ato único de efeitos concretos, apenas sendo afastada a hipótese quando houver omissão da administração em promover o servidor, o que afastaria a prescrição do fundo de direito e a traria a análise para uma relação obrigacional de trato sucessivo, conforme a súmula 85 do STJ.

Todavia,

não é esse o caso dos autos no qual a impugnação é de um ato comissivo da Administração e não de um ato omissivo
[1]
.

Nesse sentido, a recorrida pretende o recebimento das verbas de 14/01/2014, data que ela entende como a correta para a promoção, a 10/04/2015, data da promoção, bem como os efeitos reflexos.

Conforme o assentamento funcional da recorrida, demonstra que a promoção teve início no dia 10/04/2015, sendo o ato publicado em 13/08/2015, portanto, o termo inicial para a prescrição é 13/08/2015.

Assim, considerando que o recorrido ajuizou a ação em 10/01/2022, mais de 6 anos após a publicação do ato, e sendo de cinco anos o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, tenho que prescrita a pretensão autoral e o processo deve ser extinto com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição.

Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia, reformo a sentença e
JULGAR PRESCRITA
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, II do CPC, e extinguir o feito com resolução do mérito.

Sem condenação de custas. Condeno o recorrente em honorários em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 85/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932.
(EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016).
2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso.
3. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8.2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013. 4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.691.244/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/8/2018.) grifos meus

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)